Tribunal: TJDFT
Processo: 0022431-28.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. HIPÓTESE DE OMISSÃO NO JULGADO. VERIFICADO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. STJ. TEMA 958. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO DOS TERMOS DO ACÓRDÃO AO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE SUPERIOR QUANTO À MATÉRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA. TARIFA. REGISTRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1) No julgamento do Tema no 958, pelo rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica, a qual deve ser observada pelos Tribunais Estaduais: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com o registro do contrato”.
2) Neste contexto, e, considerando que o acórdão que julgou o apelo interposto pelo Embargante deu entendimento diferente daquele adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enfrentamento de matéria idêntica, entendo pertinente a alteração do decisum embargado, para fins de uniformização da jurisprudência e garantia da segurança jurídica.
3) Em sendo assim, possível a cobrança do “Registro do Contrato, pela Instituição Financeira. Todavia, ficando inalterado o julgado quanto aos demais itens.
4) Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO.